Tribunal: TJSP
Processo: 2198278-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
A Telefônica apresenta recurso para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86 – Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o

Ementa:
A Telefônica apresenta recurso para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86 – Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.

Agravo provido para determinar a extinção do feito, diante da ausência de interesse da parte autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2198278-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado EVANDRO ANTONIO PEIXOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198278-15.2020.8.26.0000 - Tanabi - Voto no -
VOTO No 78338
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2198278-15.2020.8.26.0000
COMARCA: TANABI
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: TIAGO OCTAVIANI
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: EVANDRO ANTONIO PEIXOTO
A Telefônica apresenta recurso para questionar reconhecimento de
direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide
da Portaria 86 – Necessidade de adequação ao entendimento
recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP,
julgado
em
29.5.2020).
Radiografia
apresentada
pela
TELEFONICA que demonstra o recebimento da integralidade dos
créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no
título – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo
os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato
de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.
Agravo provido para determinar a extinção do feito, diante da
ausência de interesse da parte autora.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela TELEFÔNICA
BRASIL S.A., em que aponta ser indevida a condenação decretada na sentença
proferida em primeiro grau, uma vez que o contrato não foi celebrado pela Portaria 1028,
como no título executivo. Ainda, afirma vício nos critérios de cálculo lá estabelecidos,
principalmente em relação ao pagamento da dobra acionária, porque não estaria
abarcada na sentença da ACP. Requer a reforma da decisão recorrida, com a extinção
do feito.
Intimada, a parte agravada não apresentou resposta.
Decide-se.
O recurso merece ser provido.
Em que pese o entendimento anterior da Câmara Preventa, o C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198278-15.2020.8.26.0000 - Tanabi - Voto no -
STJ decidiu que os contratos celebrados na forma regulamentar da Portaria 86 do
Ministério das Comunicações não são admitidos na ação civil que condenou a Telefônica
a pagar o equivalente do número de ações não creditadas por critério equivocado de
cálculo, conforme Acórdão do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Resp
1867482, DJ de 29.5.2020).
Nesse precedente a questão foi esmiuçada e o resultado do
posicionamento convence de que os titulares de contratos regidos pela Portaria 86
receberem os créditos prometidos e, se algum resíduo de direito financeiro estiver
pendente, não será no âmbito da ação civil que tratou de outro bloco contratual (da
Portaria 1.028/96) que será solucionado.
Não há impedimento ou preclusão que obste o pronunciamento do
Tribunal sobre a adequação do pedido. Veja-se que a 4a Câmara de Direito Privado foi
considerada preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo para
julgamento de todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma Especial
do Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que o controle
judicial das decisões se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva unidade
judiciária, para evitar decisões conflitantes e especialmente segurança de que não se
admitiria ingresso de pessoas não credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo da
ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos desde
logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela habilitação
ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos exatos da
sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir
exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável
ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se, se o
caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. Exatamente por isso que,
independentemente do momento em que há a apresentação das radiografias, seu
conteúdo deve ser levado em consideração para que não se confira direitos a pessoas
não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado. O processo civil é instrumento para que se formalize o direito material e
não poderá se transformar em mecanismo de concessão de direito a quem não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198278-15.2020.8.26.0000 - Tanabi - Voto no -
possui.
Está, pois, provado que a parte agravada adquiriu a linha telefônica
sob a égide da Portaria 86 (fls. 44 destes autos), tendo sido emitidas as 6.436 ações
preferenciais a que tinha direito, estando, assim, o pedido formulado na inicial fora dos
parâmetros delimitados pela ACP, em que os acionistas lesados tiveram emitidas em seu
favor o total de 3.464 preferenciais.
E se assim o é, deve-se reconhecer que a parte agravada pretende
liquidar direitos inexistentes, na medida em que não é titular do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença deve ser extinto, por
ausência de interesse processual da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do
CPC. Fica a parte autora condenada ao ônus sucumbenciais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §2, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198278-15.2020.8.26.0000 - Tanabi - Voto no -
Prejudicada, assim, a apreciação dos demais temas apresentados
no agravo.
Isso posto, dá-se provimento ao agravo para extinguir o feito de
origem nos termos acima expostos.
ENIO ZULIANI
Relator